Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-35.2023.8.11.0011
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000959-35.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), GRACIELLI DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 060.217.581-02 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o voto divergente fazendo consignar que, conforme documentos que instruem a inicial (id 171799576), a médica assistente que acompanha o tratamento, informa que a medicações fornecidas pelo SUS Haloperidol e Diasepam apresentam muitos efeitos colaterais não sendo indicadas para crianças. Vale anotar que o paciente possui apenas 4 anos de idade e, é portadora do "Transtorno do Espectro Autista moderado (já foi grave)!". Em reforço é o laudo (id 214689660). DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator para CONHECER do Agravo Interno e DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão monocrática atacada e MANTER a sentença do Juízo a quo. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
GRACIELLI DE ALMEIDA MARTINS
contra decisão monocrática que proveu o recurso interposto
MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE
para reformar a sentença prolatada e julgar improcedente a pretensão inicial.

Sustenta, em linhas gerais, que houve a comprovação do preenchimento de todos os requisitos do tema repetitivo 106 do STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL A SAÚDE - ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – PROCEDIMENTO DE CUSTO RAZOÁVEL – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA
– AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 prevê que: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

2. Destaca-se que segundo o artigo 197 da Carta Constitucional de 1988: “
São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado
”.

3. A decisão monocrática cassou a liminar outrora deferida e julgou improcedente os pedidos declinados na inicial, pelos fundamentos apresentados no id. 182557152.

4. A parte agravante (parte reclamante) requer a reforma da decisão monocrática para que seja mantida a sentença do Juízo “a quo”, pelos fundamentos apresentados seu Agravo Interno. Em contrapartida, o agravado município de Mirassol D'Oeste pleiteia o improvimento do referido Agravo.

5. O Parquet Estadual (na qualidade de fiscal da ordem jurídica) manifestou pelo não provimento do Recurso Inominado interposto pelo município de Mirassol D'Oeste, nos moldes do id. 172278166.

6. A Lei 8.080/1990 (
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências
)
prevê em seu artigo 2° que: “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
§ 1o O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

7. Insta salientarmos que citarmos o Enunciado n° 59 Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde – FONAJUS, o qual dispõe que: “
As demandas por procedimentos, medicamentos, próteses, órteses e materiais especiais, fora das listas oficiais, devem estar fundadas na Medicina Baseada em Evidências - MBE
".

8. A Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT) informar quer não existe evidências científicas. Em contrapartida, o referido parecer, atestar há registro na ANVISA (id. 17179958).

9. Descata-se que: “
Para que um medicamento venha a ser registrado e comercializado, é necessário que a Agência avalie a documentação administrativa e técnico-científica relacionada à qualidade, à segurança e à eficácia desse medicamento
”, conforme
https://antigo.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=5062720&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=registro-de-novos-medicamentos-saiba-o-que-e-preciso&inheritRedirect=true#:~:text=Para%20que%20um%20medicamento%20venha,e%20%C3%A0%20efic%C3%A1cia%20desse%20medicamento
.

10. Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado a urgência do medicamento “
ARIPIPRAZOL (ARPEJO) 20MG/ML de 30ML (com duração média de 1 mês
)” sic., conforme Laudo Médico (id. 171799576, página 1), Declaração Médica (id. 171799576, páginas 2-4).

11. Além disso, o custo para o tratamento está orçado dentro da alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme documentos de id. 171799576, páginas 6-8.

12. Por vivermos em um Estado Democrático de Direito que objetiva a justiça social devemos aplicar o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (Artigo 1o, inciso III, da Carta Constitucional de 1988), como forma de concretizar os fins sociais a as exigências do bem comum (artigo 5° do Decreto-Lei no 4.657/1942) que implica na concessão do medicamento supramencionado.

13. Comungando desse mesmo entendimento, vem, esta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, menciono:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL A SAÚDE - ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA – PROCEDIMENTO DE CUSTO RAZOÁVEL – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO PARECER MINISTERIAL
(N.U 1010044-60.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024).

14. Ressalta-se que o Tema ° 793 do STF: “
Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde
”, firmou a Tese de que: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

15. Dessa forma, o cumprimento da obrigação somente deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, quando for caracterizado o alto custo ou alta complexidade.

16. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 23 dispõe que: “
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
”, prevendo em seu inciso II “
cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência
”.

17. A proteção da saúde e o dever de assistência médica são atividades indispensáveis por parte do Estado.

18. No que concerne a responsabilidade no cumprimento da obrigação é notório que o Sistema Único de Saúde (SUS) é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

22. De suma importância mencionarmos os Enunciados n° 8o e n° 60 da I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça que estabelece que fica a cargo do Poder Judiciário o direcionamento, vejamos: Enunciado no 8 “
Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (
Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019
)”. Sic. e Enunciado no 60 “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.

19. No caso em análise não restou caracterizado o alto custo ou a alta complexidade. Assim, a obrigação é solidária entre o Município de Mirassol D'Oeste e o Estado de Mato Grosso.

20. Saliento que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DIREITO À SAÚDE – IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS COMPROVADAS - ALEGAÇÃO DE ALTO CUSTO E NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL – DESNECESSIDADE – MEDICAMENTO DE CUSTO RAZOÁVEL – SOLIDARIEDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
(N.U 1000937-11.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

21. Decisão monocrática reformada.

22. Agravo Interno conhecido e provido.

23. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão monocrática atacada

e MANTER a sentença do Juízo “a quo
”, pelos fundamentos apresentados neste voto.

24. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024